Tribunal: TJDFT
Processo: 0706352-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTRAS PROVAS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO APREENSÃO DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CRIME DE RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO. ABRANDAMENTO DO REGIME FECHADO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. CORREÇÃO DE CÁLCULO MATEMÁTICO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL.
1. Não se cogita sobre invalidade do reconhecimento fotográfico dos suspeitos (art. 226, CPP), quando outras provas dão suporte à autoria delitiva, como os testemunhos das vítimas e dos policiais, o laudo papiloscópico com impressões digitais dos réus, a filmagem da ação delitiva pelas câmeras de segurança e a habilitação dos celulares subtraídos pelos denunciados ou pessoas a eles vinculadas.
2. Não cabe falar em absolvição ou desclassificação das condutas delitivas, quando coeso o conjunto probatório no sentido de que os réus praticaram roubo com o uso de arma de fogo e em concurso de agentes, utilizando-se de veículo receptado para fugirem do palco do crime.
3. A não apreensão da arma de fogo não constitui óbice à comprovação da concretude do roubo circunstanciado, suficientemente suprida pela prova oral, demandando à defesa o ônus de demonstrar eventual carência de potencialidade lesiva do instrumento.
4. Se a confissão espontânea do delito de receptação de veículo automotor auxilia na formação da convicção, merece ser reconhecida para fins da atenuante (art. 65, inc. III, alínea "d", do CP).
5. Pelo quantitativo da reprimenda final unificada ser superior a 8 anos de reclusão, não se mostra cabível a fixação do regime semiaberto (art. 33, § 2o, alínea “a”, do CP), tampouco preenchidos os requisitos legais para substituição da pena por restritiva de direitos (art. 44, CP).
6. A pena pecuniária deve ser corrigida, quando existente erro matemático no cálculo da unificação da quantidade de dias-multa.
7. Não se concede o direito de apelar em liberdade se o réu respondeu preso à ação penal e não se desconstituíram as razões que levaram ao cárcere, sendo o acusado sentenciado ao cumprimento da condenação em regime inicialmente fechado, a revelar a legalidade da prisão para garantia da ordem pública (art. 312, CPP).
8. A concessão da gratuidade de Justiça, sobrestamento ou isenção dos encargos processuais são matérias afetas à competência do Juízo da Execução Penal (Súmula 26, TJDFT).
9. Recursos conhecidos. Desprovido o apelo do réu Glauber Paulo. Parcialmente provido o apelo do réu José Daniel.